Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723551-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 305 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: BORGES E PRADO ADVOGADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados de forma proporcional à condenação de cada uma das partes. 1.1. O valor indicado em Sentença como responsabilidade do agravante não se trata de teto máximo para pagamento, mas visou tão somente definir o percentual da condenação solidária das empresas rés. 2. O art. 87 do Código de Processo Civil estabelece a solidariedade dos réus quanto à verba sucumbencial. Ele prevê que, se houver condenação de mais de um réu ao pagamento dos honorários, o juiz poderá determinar a responsabilidade de cada um deles pelo pagamento proporcionalmente à sua participação na causa. Inexistindo distribuição proporcional, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente não indica em qual permissivo constitucional se lastreia o recurso especial. Alega, todavia, violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada, diante da responsabilidade solidária fixada originariamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento.” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso não reuniria condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012